Tribunal: STF
Processo: HC 103537
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 


1. A superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 




2. Habeas corpus prejudicado.